Tribunal: TJSP
Processo: 1044807-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da tarifa de capitalização de parcela premiável.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido referente de abusividade da tarifa de capitalização de parcela premiável, uma vez que tal requerimento não foi formulado na inicial.

Contrato de adesão.

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da tarifa de capitalização de parcela premiável.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido referente de abusividade da tarifa de capitalização de parcela premiável, uma vez que tal requerimento não foi formulado na inicial.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado não é abusivo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Inclusão do iof no montante financiado. Possibilidade.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033085
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1044807-84.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RONALSON AMARO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.990
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 13a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Antonio Carrer
Apelante(s): Ronalson Amaro da Silva
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA
PREMIÁVEL.
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente de abusividade da tarifa de capitalização de parcela
premiável, uma vez que tal requerimento não foi formulado na
inicial.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da
Constituição Federal, é constitucional.
TARIFA DE CADASTRO.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, desde que cobrada somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde
que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a
cobrança não seja excessiva. In casu, não há qualquer alegação
de que o serviço não foi prestado, bem como o valor cobrado
não é abusivo.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
INCLUSÃO
DO
IOF
NO
MONTANTE
FINANCIADO.
POSSIBILIDADE.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
APELAÇÃO
CONHECIDA
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 140/143, que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor
RONALSON AMARO DA SILVA move em face do réu BANCO PAN S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 1.222,22. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as
cobranças de seguro prestamista (R$1.200,00), tarifa de cadastro (R$612,00),
de IOF (R$1.106,73), avaliação do bem (R$408,00), e registro de contrato
(R$120,03); (c) a taxa de juros cobrada está acima da efetivamente
contratada; (d) a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento
jurídico; (e) o art. 5o da Medida Provisória no 2.170/01 é inconstitucional; (f) a
comissão de permanência não pode ser cobrada de forma cumulativa com
outros encargos; (g) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro; e (h) é vedada a cobrança de tarifa administrativa, pois
inerente à própria atividade do réu. Acostou documentos (fls. 20/53).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 91/104).
Sobreveio a r. sentença de fls. 140/143, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que foram
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 146/153. Alega, em suma, que: (a) não
foram analisados todos os pedidos formulados na petição inicial; (b) o
Douto Juízo “a quo” não se atentou para uma análise mais aprofundada no
referido contrato, o que certamente se feito, a ação seria julgada totalmente
procedente; (c) os documentos mereciam e merecem uma análise mais
acurada; (d) são vedadas as cobranças de IOF, de tarifa cadastro, de
avaliação do bem, registro de contrato, seguro e parcela premiável; e (e) a
capitalização de juros é vedada pelo ordenamento jurídico.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 177/187).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da
parcela premiável
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente à cobrança de parcela premiável, uma vez que tal requerimento
não foi formulado na inicial.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 44),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/00
É certo afirmar que a constitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) é objeto de
controle por meio da ADI no 2.316. No entanto, a ação está pendente de
julgamento, e não houve a concessão da liminar. Sem a concessão da
cautela, a Medida Provisória se encontra em pleno vigor.
Outrossim, em recente decisão proferida pela Colenda Corte
Suprema, definiu-se que o dispositivo acima referido, sob o ângulo dos
requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é
constitucional (RE no 568.396/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 04/02/2015).
Tarifas
Cadastro
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida na vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que seja
cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. Não há nos autos qualquer outra informação de
negociações passadas.
Registro de contrato e avaliação do bem
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois
encontra previsão normativa no art. 1o, §2o, da Resolução no 3.517/07 do
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
“... ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
... no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas
considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
Assim, ficou definido que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitidas as cobranças efetuadas nos autos às fls.
44, já que há comprovação da prestação do serviço e ele não é oneroso (fls.
46 e 98/101).
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
IOF
Pacificado está o entendimento de que “podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais” (REsp 1.255.573/RS e REsp 1.251.331/RS. Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 28/08/2013).
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044807-84.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
3. Em face do exposto, conhece-se de parte do recurso do
autor e, na parte conhecida, dá-se parcial provimento, para declarar abusiva
a cobrança do seguro, devendo o valor ser restituído de forma simples,
acrescido de correção monetária desde a data dos desembolsos, mais juros
moratórios desde a citação. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o
do CPC, a condenação do autor em honorários advocatícios arbitrada pelo
Douto Juízo “a quo” deve ser mantida, pois sucumbiu em maior parte.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.